Tribunal: STF
Processo: ARE 1463918
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de Agravo contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl.1, Doc. 116):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRESTAÇÕES REFERENTES A PLANO DE SAÚDE – CONTESTAÇÃO – PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA – APRESENTAÇÃO DE TESES TOTALMENTE CONTRAPOSTAS – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ – RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONFIGURADO 



    - A contestação, no ordenamento jurídico pátrio, é regida pelo princípio da eventualidade ou concentração da defesa que, por um lado, determina à parte ré que apresente todas as teses defensivas de uma só vez, salvo situações excepcionais, por outro norte, autoriza ao demandado valer-se de todos os fundamentos jurídicos para neutralizar a pretensão autoral, ainda que aparentemente incompatíveis, mas, não obstante, as matérias abordadas em sede de contestação não podem ser totalmente contraditórias, fugindo à razoabilidade, ao risco de ofensa à boa-fé exigida de todos os integrantes da relação jurídica processual.



    - Se a parte ré admite expressamente a cobrança realizada pela autora e, ato contínuo, pretende dar outra versão aos fatos, de forma contraditória ao quer fora inicialmente afirmado, há que se julgar procedentes os pedidos autorais.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 119), foram rejeitados (Doc. 153).



    No RE (Doc. 191), interposto ao amparo do art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI, da CF/1988, pois “o acórdão objeto do presente recurso, ao invocar e condenar a Recorrente (ao pagamento de doze meses) conforme se extrai do art. 13, inc. II da Lei 9.656/98, fez retroagir a lei, o que é indevido pois em flagrante contrariedade e violação ao "ato jurídico perfeito" em razão do contrato objeto do presente haver sido firmado em 1993, nos moldes anteriores à vigência da lei 9.656/98” (fl. 9, Doc. 191).



    Aponta, ainda, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, diante da ausência de manifestação motivada à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 123, “tendo apenas mencionado de FORMA GENÉRICA, de não haver OFENSA a tese firmada pelo STF” (fl. 9, Doc. 191).



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral; e o inadmitiu quanto às demais questões, ao argumento de que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta (Doc. 217).



    No Agravo (Doc. 222), a parte recorrente refuta a incidência ao caso do Tema 339 da repercussão geral, reiterando, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral, - AI 791.292, Tema 339 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 7-8, Doc. 191):



    “O presente caso trata-se de tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 948.634 em Repercussão Geral - Tema 123, cujo entendimento é de que: “Os contratos de planos de saúde firmados antes da lei 9.656/98 podem ser considerados atos jurídicos perfeitos "e, como regra geral, estão blindados às mudanças supervenientes das regras vinculantes” 



    “Assim, também dispõe o referido acórdão do STF: “ de que o exame de cláusulas contratuais estipuladas entre as partes, os termos da apólice, a cobertura e suas exclusões "não devem submeter-se à legislação posterior a ponto de torná-los inócuos ou desvirtuar seu propósito". 



    Diante do exposto, resta comprovado que a decisão recorrida e acima transcrita, fere frontalmente a jurisprudência desta Corte, quando reformou a sentença de primeiro grau, para deixar de considerar, as cláusulas contratuais estipuladas entre as partes em 1993, e submeter a questão aventada à égide da Lei 9.656/1998. 



    O venerando acórdão ao deixar também, de adequar-se ao entendimento da tese firmada pela Suprema Corte, ainda que julgada após a decisão combatida, como consta da decisão dos embargos declaratórios, deixou configurar, destarte, desrespeito à autoridade da decisão do STF. 



    Sobre o tema em foco, convém destacar que o art. 927, III e 489, § 1º, incisos I, IV, V, VI ambos do CPC são claros ao declarar o efeito vinculante da tese jurídica ora sedimentada pelo STF, o que derrui a decisão vergastada. 



    Em face do exposto, faz-se imperativa a adoção de tese vinculante de Repercussão Geral do STF que: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados.” 



    Denota-se claro, o enquadramento objetivo à Repercussão Geral prevista no art. 1035, § 3º, inc. I do CPC/15.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento à apelação da recorrida para julgar procedentes os pleitos iniciais e condenar a ora recorrente ao pagamento das prestações do plano de saúde vencidas no período compreendido entre os meses de julho de 2015 a julho de 2016, aos seguintes fundamentos a seguir citados (fls. 5-9, Doc. 116):



    “Ao exame dos autos, verifica-se tratar de ação de cobrança ajuizada pela ora apelante em desfavor da apelada relativamente às prestações mensais de plano de saúde no período de julho de 2016 e julho de 2017. 



    Emerge ainda dos autos, que a autora/apelante não trouxe na petição inicial as cláusulas que regem o ajuste firmado com a ré, cuja contratação restou incontroversa nos autos. Citada, a demandada/apelada apresentou contestação na qual, entre outras questões, pugnou pela intimação da apelante para que fosse procedida a emenda da inicial e colacionado aos autos as cláusulas que regem o negócio jurídico debatido, possibilitando, dessa forma, o exame da fórmula utilizada pela autora para alcançar os valores devidos, especificamente quanto aos juros de mora e correção monetária. Ademais, reconheceu a autora expressamente a sua inadimplência e o interesse de prosseguir vinculada ao contrato, conforme se verifica do excerto da contestação abaixo transcrita (evento n. 25): 



    […]



    A emenda da inicial foi determinada na audiência de conciliação realizada no dia 18/08/2020 (evento n. 53), tendo a parte autora, em atendimento à determinação judicial, colacionado ao feito as cláusulas que regem o negócio jurídico debatido (evento n. 60). 



    Ato contínuo, a demandada compareceu no feito, trazendo novas argumentações como tese de defesa, em razão da juntada tardia das cláusulas contratuais. Nesse momento, afirmou que: 



    […]



    Na sentença, a segunda tese defensiva foi acolhida, com a condenação da apelada ao pagamento das prestações referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2015. 



    Em que pese o entendimento externado pelo julgador primevo, tenho que a questão ora debatida merece desfecho diverso. 



    Com efeito, embora não se olvide pela possibilidade de a parte ré apresentar novas teses defensivas após a emenda da inicial, com a juntada de novos documentos pelo autor (art. 436, inciso IV do CPC), isto em obediência ao princípio da ampla defesa e do contraditório, entendo que, no caso, a segunda alegação trazida pela ré se contrapõe frontalmente ao que foi por ela manifestado na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, tendo esta agido em venire contra factum proprium. 



    É cediço que a contestação, no ordenamento jurídico pátrio, é regida pelo princípio da eventualidade ou concentração da defesa que, por um lado, determina à parte ré que apresente todas as teses defensivas na mesma oportunidade, salvo situações excepcionais como a que ora se verifica, por outro norte, autoriza ao demandado valer-se de todos os fundamentos jurídicos para neutralizar a pretensão autoral, ainda que aparentemente incompatíveis. Não obstante, as matérias abordadas em sede de contestação não podem ser totalmente contraditórias, fugindo à razoabilidade, ao risco de ofensa à boa-fé exigida de todos os integrantes da relação jurídica processual. Quanto ao tema, ensina a doutrina: 



    […]



    No caso sub judice, verifica-se que a demandada reconheceu expressamente o direito da autora, demonstrando que entendia estar vinculada ao plano de saúde no período exigido, denotando o seu interesse em dar prosseguimento ao negócio jurídico. 



    Constata-se, portanto, que a nova tese defendida pela ré após a juntada das cláusulas que regem o contrato ora debatido (rescisão do ajuste depois de verificada a inadimplência por três meses), afigura-se incompatível com a assunção da obrigação anteriormente externada. 



    Também não se pode perder de vista que a Lei 9.656/98 dispõe que a resilição unilateral apenas se opera com a prévia notificação do beneficiário: 



    […]



    Assim sendo, considerando que inexiste nos autos evidências quanto à suspensão dos serviços fornecidos pela autora no período cobrado e, considerando a expressa manifestação da ré anuindo que era devedora das mensalidades exigidas, questionando apenas eventual taxa de juros e correção monetária aplicadas, conforme acima delineado, incumbe a esta a quitação das quantias na demanda. 



    Por fim, verifica-se que os valores foram exigidos pela autora sem os acréscimos legais (juros e correção), razão pela qual, nos termos do que dispõe art. 397 do Código Civil, os juros de mora devem ter por termo inicial a data do vencimento de cada parcela, merecendo reforma a sentença também quanto este aspecto. É a norma: 



    [...]



    Em face do exposto, ACOLHO a preliminar arguida pela apelada e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar procedentes os pleitos iniciais e condenar a requerida ao pagamento das prestações do plano de saúde vencidas no período compreendido entre os meses de julho de 2015 a julho de 2016, os quais deverão ser corrigidos monetariamente com base nos índices da tabela da CGJ e acrescidos de juros de mora, ambos contados a partir do inadimplemento de cada prestação.”



    Trata-se, desse modo, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido, em casos semelhantes:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como do contrato firmado entre as partes. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 80585-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 28/5/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 797343-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/4/2014)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. COBRANÇA DE TRATAMENTO NÃO ESPECIFICADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454/STF. RE 578.801-RG/RS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 703175-agR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/3/2013)



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1216202-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente